Tribunal: TJDFT
Processo: 0715789-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715789-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOAO ELTON GOMES PEREIRA, ANA LUCIA BATISTA GOMES, VINICIOS BATISTA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do agravante e manteve os cálculos homologados em decisão anterior (ID 188621010, autos originais). Em razão do falecimento do autor João Elton Gomes Pereira, no curso do cumprimento de sentença, houve a retificação do polo ativo para constar os herdeiros Ana Lúcia Batista de Oliveira e Vinícios Batista Pereira (ID 92932072). À Secretaria para retificação do polo ativo do recurso. Mantenha-se como recorrentes, tão somente, os herdeiros dispostos acima. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator